Tribunal: STF
Processo: AI 243275
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-07
Data de publicação: 2003-05-07

Ementa:
EMENTA: Agravo de Instrumento. 2. Incorreção, pela simples omissão de uma consoa
nte, na grafia do sobrenome do advogado. 3.
 Circunstância que não configura nulidade do ato processual, nem
 mesmo sua ineficácia, vez que não se tornou impossível a
 identificação do processo, para efeito de intimação. 4. Agravo desprovido.